Tribunal: TJSP
Processo: 2245911-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Liquidação de sentença. Perícia que apurou o valor devido pela condenação segundo os critérios indicados no título executivo judicial. Decisão que abonou tal valor e deve se então prestigiada. Correção monetária devida a partir do orçamento indicado pelo perito e juros de mora do momento em que o devedor, intimado, deixar de pagar aquele valor. Artigo 407 do Código Civil. Verba sucumbencial

Ementa:
Liquidação de sentença. Perícia que apurou o valor devido pela condenação segundo os critérios indicados no título executivo judicial. Decisão que abonou tal valor e deve se então prestigiada. Correção monetária devida a partir do orçamento indicado pelo perito e juros de mora do momento em que o devedor, intimado, deixar de pagar aquele valor. Artigo 407 do Código Civil. Verba sucumbencial corretamente fixada em consideração ao fato de ter sido mínimo o decaimento do devedor e em percentual sobre a diferença entre o valor postulado pela autora e o que lhe foi concedido. Artigo 85, § 2o, do CPC. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000945788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2245911-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em
que é agravante MANAUARA AUTO POSTO LTDA, são agravados FELIX
LOPES HAIDAMUS e MARCIA APARECIDA GOMES.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245911-22.2020.8.26.0000
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2245911-22.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Manauara Auto Posto Ltda.
AGRAVADOS
Felix Lopes Haidamus e outro
COMARCA
Presidente Prudente - 2a Vara Judicial
VOTO No 38.729
EMENTA
Liquidação de sentença. Perícia
que apurou o valor devido pela condenação segundo os critérios
indicados no título executivo judicial. Decisão que abonou tal valor e
deve se então prestigiada. Correção monetária devida a partir do
orçamento indicado pelo perito e juros de mora do momento em que o
devedor, intimado, deixar de pagar aquele valor. Artigo 407 do Código
Civil. Verba sucumbencial corretamente fixada em consideração ao
fato de ter sido mínimo o decaimento do devedor e em percentual
sobre a diferença entre o valor postulado pela autora e o que lhe foi
concedido. Artigo 85, § 2o, do CPC. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que julgou liquidação de sentença que condenou os réus a pagar à
autora a quantia necessária para substituição dos tanques e das tubulações
subterrâneas existentes no posto de combustíveis indicado na petição
inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245911-22.2020.8.26.0000
3
A autora pede seja anulada ou reformada a
referida decisão.
Para tanto a litigante sustenta que o Juiz não
podia levar em conta o valor indicado no laudo, eis que a perícia fora
determinada para constatar se a obra que a promovente realizou extrapolou
o decidido pela sentença, não para estimar o custo dos serviços, razão pela
qual o laudo havia de apontar o excesso e indicar o eventual valor a ser
quitado, mas assim não ocorreu, o que impunha anular a perícia.
Ao lado disso a recorrente alega que iniciou a
obra em 2014 em cumprimento ao prazo e às exigências determinadas por
órgão ambiental e, por isso, os réus foram condenados a lhe ressarcir o
valor gasto, a ser acrescido de juros desde a citação e correção monetária
desde o desembolso ou, ao menos, do momento em que a obra fora
realizada e, subsidiariamente, da citação.
Por fim, a agravante enfatiza que ante o princípio
da causalidade cabia aos agravados arcar com as verbas de sucumbência
e, caso não seja este o entendimento, pede que seja reconhecido o
decaimento recíproco.
É o relatório.
O
agravo
se
afigura
manifestamente
improcedente e, por isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem
necessidade de se abrir prazo para a resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245911-22.2020.8.26.0000
4
De todo modo, vê-se que após o envio dos autos
à mesa os agravados apresentaram resposta.
Pois bem.
Aqui se cuidava de liquidação de sentença,
confirmada por acórdão, que condenou os réus a pagar à autora a quantia
necessária para a substituição dos tanques e das tubulações subterrâneas
existentes no posto de combustíveis indicado na petição inicial.
A autora, ora agravante, informou que aquele
montante atualizado perfazia R$ 359.753,07, consoante demonstrativo
acostado aos autos (fls. 94/178 do processo de origem).
Os réus discordaram daquele valor ao argumento
de que a obra realizada pela promovente extrapolou o decidido pela
sentença, sendo devido não mais que R$ 121.028,00 (fls. 182/186 daquele
processo).
Dada a natureza da controvérsia instalada entre
as partes o Juiz determinou a realização de prova pericial.
Como se via nos autos, o perito registrou que a
exequente informou ter ampliado “o estabelecimento para atender o
mercado atual com produtos novos, uma vez que trabalhava com estrutura
muito antiga. A cobertura que era menor foi ampliada, os pisos que eram de
placas de concreto foram reformados” e que ela “trabalhava apenas com
Gasolina, Etanol e Diesel comum, vendo a necessidade comercial de
colocar os combustíveis aditivados e opções como o Diesel S500 e S10” (fls.
244 dos autos originais).
O perito então confirmou que o posto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245911-22.2020.8.26.0000
5
combustível originalmente era dotado de 3 tanques de 15.000 litros cada um
e que foram eles substituídos por 2 tanques com capacidade para 30.000
litros cada, mais 1 tanque com capacidade de 15.000 litros (fls. 245 dos
autos originais).
O expert também apurou que a troca dos
equipamentos determinada pela sentença ficaria em R$ 138.800,00
conforme pesquisa de mercado acostada ao laudo, mas que a substituição
realizada pela autora tivera valor superior (fls. 246 e 257/259 dos autos
originais).
Certo, portanto, que a perícia constatou que a
credora realizou obra além daquilo que fora determinado pela sentença,
tendo
ao
lado
disso
apontado
o valor correspondente à troca
especificamente dos itens indicados no título judicial.
Não tem sentido, portanto, a alegação da
recorrente de que o valor apontado pelo perito não podia ser levado em
conta porque a finalidade da perícia era apenas constatar se a promovente
realizou obras além das indicadas na sentença, sem apurar o valor a ser
reembolsado.
Realmente, é evidente que se os réus foram
condenados a pagar o valor necessário à troca dos equipamentos, então a
perícia designada no respectivo incidente de liquidação tinha por finalidade
justamente apurar tal valor, medida que tornou necessário, antes de tudo,
destacar as obras que extrapolaram os limites do ordenado reembolso.
Isto é, o perito havia de aferir se a autora
executou obras além das indicadas no provimento condenatório, mas isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245911-22.2020.8.26.0000
6
para poder determinar o que havia de ser reembolsado ou pago nos limites
da condenação, como, de fato, foi feito.
A recorrente não apresentou contraprova técnica
que desmentisse o laudo pericial, não bastando para justificar o acolhimento
do valor que ela informou, por certo, a sua pessoal convicção sobre o
quanto lhe era devido.
A questão foi com razão nesses termos apontada
pelo Juiz:
“Embora o autor tenha manifestado discordância
com o laudo pericial, ele não trouxe elementos concretos e de igual
idoneidade que pudessem infirmar o trabalho pericial. Aliás, tendo em vista a
insuficiência dos elementos trazidos pelo autor conforme justificado acima,
caberia a ele próprio e não ao perito esmiuçar o percentual de acréscimo se
realizada a obra de um jeito (na forma da sentença) ou de outro (na forma
escolhida pelo autor).”
Base a Corte não tem, portanto, para censurar a
decisão no ponto em que abonou o valor apurado pelo perito de confiança
do Juízo.
Mantém-se, ainda, o decidido quanto aos juros,
correção monetária e regime atinente às verbas sucumbenciais.
Como se viu, a sentença condenou os réus ao
pagamento de valor não quantificado, tendo se iniciado a liquidação
justamente para apurar esse montante.
Assim, por ser mera recomposição da moeda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245911-22.2020.8.26.0000
7
correção monetária havia de incidir desde a data do orçamento obtido pelo
perito, à vista do qual se fixou aquele valor.
Os juros de mora, por sua vez, só se tornarão
devidos se os devedores, intimados, deixarem de pagar o referido montante
(artigo 523 do CPC).
De lembrar, a propósito, que o artigo 407 do
Código Civil textualmente anuncia que tal acréscimo é devido, “assim às
dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que
lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou
acordo entre as partes.”
A disciplina atinente à verba honorária tampouco
merece qualquer reparo.
A autora afirmava devida a importância de R$
359.753,07, os réus sustentaram que o débito era de não mais que R$
121.028,00 e, ao final, a perícia apurou que o valor devido era R$
138.800,00.
Logo, forçoso reconhecer que foi mínimo o
decaimento dos réus.
Tal situação se assemelhava à sucumbência
exclusiva e reclamava, por isso, a aplicação do artigo 86 parágrafo único do
CPC:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Assim, o pagamento da verba honorária havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
36a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2245911-22.2020.8.26.0000
8
mesmo de ser carreado à autora, tendo sido com razão fixada em 10% da
diferença entre o valor que ela postulava e o que ao final lhe foi concedido,
isto é, sobre o proveito econômico obtido pelo advogado dos réus na defesa
de seus clientes, exatamente consoante estabelece o artigo 85, 2o, do CPC.
Em suma, não se justifica a reforma da decisão
monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator